Tribunal: TJDFT
Processo: 0030568-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0030568-05.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAGOBERTO BASTOS DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, DAGOBERTO BASTOS DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas contra a sentença (id 32348024) que, em ação de revisão de aposentadoria ajuizada por Dagoberto Bastos dos Santos contra Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) e Banco do Brasil S.A., acolheu parcialmente o pedido para, dentre outras determinações, condenar a Previ a revisar o valor do complemento de aposentadoria do autor no valor mensal apurado nos termos dos anexos do laudo pericial. A Previ, em contrarrazões (id 32348069), insurge-se contra a sua condenação em pagar juros de mora e correção monetária. Diz que não praticou qualquer ato ilícito. Acrescenta que a pretensão somente nasce para o titular após a violação de seu direito, nos termos do art. 189 do Código Civil. Afirma que a sua obrigação de recalcular o benefício apenas se dará com a recomposição da reserva matemática. Pede o afastamento da incidência de mora sobre eventual valor decorrente da revisão de benefício previdenciário. Os juros de mora e a correção monetária são consequência legal da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados de ofício. Intimem-se o autor e o Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestarem sobre a condenação da Previ em arcar com a correção monetária e os juros de mora e os respectivos termos iniciais. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator